Tribunal: TCU
Processo: 031.779/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar, do Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador), cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal e submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos das pensões militares emitidos em favor de Paulo Pereira da Silva, Isaias Oliveira, Newton Teixeira da Costa, Jorge Antero dos Santos, Raimundo Cavalcanti, Fredie Bartolomeu Rosa e Theodoro Joaquim de Souza Filho; 9.2. considerar ilegais e recusar registro aos atos das pensões militares instituídas por Clivaldo Mendes Fernandes de Oliveira, Adaide Jose de Oliveira e Manoel Teodoro dos Santos; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. informe aos interessados cujos atos foram apreciados pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha; 9.4.4. comunique imediatamente aos interessados o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.